Tribunal: TJDFT
Processo: 0706833-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, bem como concedido de forma a abranger todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC).
2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
3. No caso concreto, o agravante não especificou sua renda média mensal auferida como autônomo. Por outro lado, o extrato bancário juntado aos autos evidencia saldo positivo superior ao limite de 5 (cinco) salários-mínimos estabelecido como parâmetro objetivo de presunção de hipossuficiência, nos termos do art. 1o, § 1o, I, da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
4. Acrescenta-se, o próprio agravante aduz que as custas iniciais equivaleriam a 0,8% (zero vírgula oito por cento) de sua reserva financeira, conjuntura que, diversamente do apregoado, atesta sua capacidade financeira para arcar com referido encargo.
5. O agravante não apresentou indícios de hipossuficiência financeira, tampouco de que se enquadra nos parâmetros objetivos para a aferição da necessidade do benefício da gratuidade de justiça, portanto, não há como acolher a pretensão deduzida nas razões recursais.
6. Recurso conhecido e desprovido.